Tribunal: TJDFT
Processo: 0738410-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
1. Não é cabível dilação probatória em Agravo de Instrumento para aferir se a patologia acometida pela autora agravada se qualifica, ou não, como de urgência apta à realização da cirurgia ortognática vindicada, bem como acerca da ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo. A matéria deverá ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual. Certo que, para fins da tutela de urgência, os requisitos legais encontram-se ausentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.